Tribunal: STF
Processo: ARE 1431244
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 26, fl. 4):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - PROVENTOS INTEGRAIS - DOENÇA INCAPACITANTE - ROL TAXATIVO - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conforme orientação jurisprudencial, do col. Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, é assegurado aos servidores aposentados por invalidez permanente, e que tenham ingressado no serviço público até a publicação da Emenda Constitucional 41/2003, os proventos integrais calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Ante a ausência de nexo de causalidade entre a doença e a atividade de professor o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 30).



    No apelo extremo (Doc. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido, ao confirmar sentença que o condenou a revisar ato de inativação, bem como declarou o direito da parte autora à aposentadoria especial de professor de 30 anos, para fins de base de cálculo, violou os arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição.



    Afirma que a parte autora requereu a aposentadoria especial com apenas vinte e um anos de contribuição para o regime previdenciário estadual e em razão da doença incapacitante não prevista em lei (Doc. 36, fl. 6), não tendo preenchido, portanto, os requisitos do art. 40, § 5º, da CF/1988.



    Aduz que o art. 40, § 5º, da CF/1988 prevê regras para aposentadoria integral, nada dispondo acerca de aposentadoria proporcional. Assim, ressalta que se a redução de prazo de idade e tempo de contribuição só pode ocorrer para a aposentadoria integral, observa-se que para a aposentadoria proporcional é contado o tempo de contribuição em cotejo com o tempo máximo de contribuição previsto na alínea 'a' para a aposentadoria comum com proventos integrais. E, se a aposentadoria comum com proventos integrais ocorre após trinta anos de contribuição, deduz-se que o cálculo deve ser feito proporcionalmente pelo tempo de contribuição da parte autora dividido pelo tempo de contribuição necessário para a aposentadoria integral (30 anos) (Doc. 36, fl. 6).



    Por outro lado, entende que, consoante o texto constitucional, a aposentadoria aos 25 anos de contribuição aplica-se apenas aos casos em que o professor comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, de forma que o exercício de funções diversas da regência de classe é impeditivo para concessão da aposentadoria especial. Assim, no caso concreto, entende que a parte autora não comprovou administrativamente (assim como não o fez nos autos) que implementou os requisitos legais para o deferimento da aposentadoria especial (Doc. 36, fl. 10).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 38).



    No Agravo (Doc. 42), a parte agravante argumenta que a decisão do tribunal de origem está em desconformidade com decisões proferidas por outros Tribunais (Doc. 42, fl. 2).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 36, fls. 4-5):



    “III.4. Da repercussão geral do dissídio 



    De início, é importante mencionar, que a Repercussão Geral aqui arguida pode ser constatada de forma objetiva ao se atentar para o perfeito encaixe entre o feito e a norma abstrata. 



    De fato, a norma abstrata se encaixou ao caso concreto no momento em que a decisão combatida contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. 



    Hipótese muitíssimo semelhante a dos presentes autos já foi objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, onde a linha de raciocínio esposada no acórdão recorrido opõe-se à jurisprudência dessa Corte Suprema, que tem posicionamento totalmente contrário, uma vez que referido Tribunal não admite a aplicação do art. 40, parágrafo 5º, ao professor que não tenha exercido efetivamente as funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio durante 25 (vinte e cinco) anos. 



    […]



    A Suprema Corte, inclusiva, já consolidou seu entendimento através da Súmula 726, que assim dispõe: “para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”. 



    Diante disso, é evidente que as questões discutidas na presente demanda ultrapassam os interesses individuais envolvidos na causa. Afinal, a decisão desse Pretório Excelso importará na criação de precedente jurisprudencial, ocasionando inegáveis reflexos nas relações jurídicas existentes entre o Estado de Minas Gerais e todos os servidores públicos estaduais que se encontram em situação análoga e, outrossim, nas relações jurídicas existentes entre outros Entes da Federação e seus respectivos servidores. 



    A questão submetida à apreciação desse egrégio STF apresenta, portanto, grande relevância sob os pontos de vista político e jurídico. 



    Pelo mesmo motivo, a questão ora submetida a esse Pretório Excelso apresenta grande relevância sob o ponto de vista econômico, em face do interesse público envolvido na demanda. 



    Por mais esse motivo, à luz do disposto no § 3º do art. 543-A do Código de Processo Civil, é manifesta a repercussão geral da matéria versada no presente recurso, estando, portanto, plenamente atendido este pressuposto de admissibilidade”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 201, § 8º, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para manter a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais (Doc. 26, fl. 7):



    “MÉRITO 



    […]



    Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que conforme doc. ID 35104805, o autor possui efetivo exercício por tempo de contribuição correspondente a 20 anos, 8 meses e 7 dias. 



    Impende registrar que a Constituição do Estado de Minas Gerais, no artigo 36, §7º, com a redação anterior à Emenda Constituição nº 84/2010, permitia a contagem recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas ou privada, nos termos do artigo 202, §2º, da Constituição da República, para fins de aposentadoria. Tal disposição é repetida no art. 36, § 25, da redação atual da Constituição Estadual: 



    (...)



    Assim, conforme o supracitado artigo é possível considerar o período citado do autor em sua aposentadoria. Quanto à matéria, a Constituição Estadual em seu art. 36, inciso I, estabelece: 



    (...)



    Os artigos 108, "c" e "e" e 110, II, da Lei 869/52, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais assim preceituam: 



    (...)



    Em referência ao valor dos proventos nos casos de doença grave incapacitante para o exercício da função pública, a regra a ser observada é a do art. 40, §1º da Constituição da República: 



    (...)



    A Lei Complementar Estadual 64/02 estabelece: 



    (...)



    A perícia técnica realizada doc. de ordem 88 confirmou que o autor “apresenta quadro de processo degenerativo em coluna lombar, tendinopatia de manguito rotador e processo degenerativo em ombro direito e esquerdo”. 



    Imperioso registrar que, o expert nos esclarecimentos, ID 99730395, salienta a impossibilidade de se afirmar o nexo de causalidade entre a doença do autor e as atividades por ele exercidas. 



    Da leitura da diretriz de regência, extrai-se que a doença que resultou na aposentadoria do servidor não se encontra no rol acima especificado, sendo reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso de repercussão geral, que referido rol é taxativo.



    […]



    Ora, considerando que o requerente se aposentou como regente de classe, o fato de seu benefício ter sido por invalidez, não lhe retira o direito a redução dos 5 (cinco) anos previstos constitucionalmente, conforme bem concluiu o Juiz singular. 



    O Supremo Tribunal Federal sedimentou jurisprudência no sentido de que, para os professores que provarem o exercício exclusivo do magistério, o benefício proporcional deve ser calculado com base nos critérios previstos para a categoria”.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a matéria em tela (Constituição Estadual, Lei Complementar Estadual 64/2002, e Lei Estadual 869/1952), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de que a parte autora preencheu os requisitos necessários para a aposentadoria, seria necessário o revolvimento do substrato fático e probatório constante dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (ADI 3772, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe. 29/10/2009).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5 º, da Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1077266 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe. 14/12/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente